Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-78.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000276-78.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): APELADO: MARIA DO CARMO DA SILVA Advogado(s):ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO, THIAGO RABELO DE LIMA, JURANDY ALVES DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 242, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Complementação de Aposentadoria, ajuizada por servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em desfavor do Município Apelante. A decisão de primeiro grau condenou o ente público a implantar a complementação dos proventos da autora para atingir a integralidade e a paridade, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, sob o fundamento de que a omissão municipal em instituir Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) gera o dever de arcar com a diferença remuneratória. O Município Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por vício de citação. II. Questão em discussão 2. A principal questão em discussão consiste em verificar a validade do ato de citação do Município Apelante, realizado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), para comparecimento à audiência de conciliação que deu início ao prazo para defesa e fins de contestação. III. Razões de decidir 3. A citação da Fazenda Pública possui regramento específico no ordenamento processual, exigindo a observância de formalidades essenciais à validade do ato e à garantia do devido processo legal. O artigo 242, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma imperativa, que a citação dos Municípios "será realizada perante o órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial". 4. A publicação de ato citatório no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) não se confunde com a citação pessoal do ente público na pessoa de seu representante judicial. Trata-se de modalidade de comunicação processual inadequada para o chamamento inicial da Fazenda Pública à lide, o que configura vício insanável e acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes. Ante a ausência de formação válida da relação processual, a causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo 5. Preliminar de nulidade de citação acolhida para anular o processo. Recurso de Apelação provido. Reexame Necessário prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 195, § 5º. Código de Processo Civil, art. 242, § 3º, art. 280 e art. 281. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000276-78.2024.8.05.0052, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA e como Apelada MARIA DO CARMO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para acolher a preliminar de nulidade de citação e anular o processo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237